Tribunal: TJBA
Processo: 8048126-61.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048126-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. PROFESSORA DO ESTADO DA BAHIA. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. INCORPORAÇÃO DE AVANÇO HORIZONTAL. VANTAGEM PESSOAL. DIREITO À PARIDADE. TEMPO DE SERVIÇO SUPERIOR A 25 ANOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DO SUBSÍDIO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - Com a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012, todas as parcelas remuneratórias percebidas até 31/12/2011 foram incorporadas à nova sistemática, sendo assegurada vantagem pessoal aos servidores cuja remuneração ultrapassasse os limites do subsídio unificado. 2 - A ausência de rubrica específica para o avanço horizontal não caracteriza sua exclusão, mas sim reclassificação contábil. 3 - No caso da impetrante, professora aposentada com base na regra da paridade, verifica-se que, tendo laborado por mais de 29 anos, fazia jus ao percentual de 25% a título de avanço horizontal por tempo de serviço. 4 - Apurado que o cálculo do benefício considerou apenas 20%, impõe-se a correção do subsídio, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração. 5 - Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048126-61.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.